Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715881-45.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ABADIA BORGES DE FARIA ANDRADE APELADO: MARIA DO ROSARIO BORGES, GERALDO BORGES DE FARIA, MARIA CLARA DA SILVA FARIA, ENEDIRCE BORGES DE FARIA, MARIA APARECIDA BORGES CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora